Tribunal: TJES
Processo: 5004751-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004751-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

2. Na hipótese, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, não somente pela reiteração delitiva ostentada pelo paciente e pela quantidade droga apreendida, mas especialmente pelo fato de o paciente ainda cumprir pena, tendo ele demonstrado que, sem vigilância, volta a praticar crimes, sendo certo, ainda, que a situação do paciente se difere da corré, que é primária e de bons antecedentes. Além disso, com ela foi apreendida quantidade reduzida de entorpecente, de modo que inexiste ilegalidade na prisão preventiva.

3. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas,, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Precedentes do c. STJ.

4. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004751-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO
, em face da decisão de id. 8025712, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
(art. 33 e 35, da Lei de Drogas).

Sustenta o impetrante (id. 8025703), em síntese, que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar, bem como que a corré foi solta em audiência de custódia e que o paciente é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que no dia 06 de julho de 2023, a corré, conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas, ao avistar a viatura da polícia militar ficou nervosa, razão pela qual foi abordada, tendo sido encontrado com ela 01 (uma) bucha de maconha.

Consta, ainda, que ser indagada se em sua residência havia mais entorpecente, informou que o paciente, seu esposo, os guardava em um compartimento que fica embaixo da escada do prédio onde moram, local onde foi apreendida
01 (uma) bucha de “maconha”, 98 (noventa e oito) pedras de “crack” e R$ 36,00
(trinta e seis reais), em espécie.

Feitas essas considerações, passo à análise da
alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da segregação preventiva
.

De pronto, destaco que estão
presentes a
materialidade e os indícios suficientes de autoria
, bem como que as penas máximas dos crimes imputados ao paciente ultrapassam, em muito, 04 (quatro) anos, razão pela qual preenchido o requisito do art. 313, inc. I, do CPP.

Ao manter a segregação cautelar do paciente (id. 8025712), observo que o Magistrado utilizou de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido.

Na ocasião, ressaltou que a prisão se faz necessária pelos fundamentos contidos na decisão proferida na audiência de custódia, a fim de garantir a ordem pública.

Na audiência de custódia (id. 8025715), por sua vez, o MM. Juiz fundamentou

a segregação cautelar do paciente, na necessidade de garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, destacando a expressiva quantidade de “crack” apreendida, bem como que
o paciente praticou o delito quando cumpria pena por outro delito em regime aberto
.

Dessa maneira, evidente que a situação do paciente se difere da corré, que é primária e de bons antecedentes. Além disso, com ela foi apreendida quantidade reduzida de entorpecente.

Ressalto, ademais, que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, não somente pela reiteração delitiva ostentada pelo paciente e pela quantidade droga apreendida, mas especialmente pelo fato de o paciente ainda cumprir pena, tendo ele demonstrado que, sem vigilância, volta a praticar crimes, de modo que não vislumbro a ilegalidade apontada.

Assim, estão
presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva
, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, DJe de
31/5/2021
).

No que concerne às alegações de que o paciente
possui
bons antecedentes
, não depreendo dos autos que tal afirmação se confirma, sendo certo que, ainda se confirmada, tal fato por si só, não garantiria a revogação da prisão preventiva, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.